Tribunal: TJSP
Processo: 2011457-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI 6368/76 E ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Impetração que busca a progressão ao regime aberto. Descabimento. Alegação de que o paciente cumpriu os requisitos legais para progressão ao regime aberto. Pedido feito diretamente neste Tribunal. Via inadequada. Pedido que deve ser dirigido ao Juiz das

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI 6368/76 E ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Impetração que busca a progressão ao regime aberto. Descabimento. Alegação de que o paciente cumpriu os requisitos legais para progressão ao regime aberto. Pedido feito diretamente neste Tribunal. Via inadequada. Pedido que deve ser dirigido ao Juiz das Execuções. Prisão efetuada para cumprimento de pena. Determinada expedição de guia definitiva pelo Juiz de origem. Inexistente constrangimento ilegal.

Ordem indeferida in limine.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2011457-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante LUIS
RICARDO VASQUES DAVANZO e Paciente EVERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por não possível de
conhecimento, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248
do RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011457-97.2020.8.26.0000 -Voto no 17.098.
2
HABEAS CORPUS No 2011457-97.2020.8.26.0000.
Impetrante: Luís Ricardo Vasques Davanzo (Advogado).
Paciente: EVERALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA.
Origem: 5a Vara Criminal São Bernardo do Campo.
VOTO 17.098.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA, ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI
6368/76 E ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Impetração que busca a progressão ao regime
aberto. Descabimento. Alegação de que o
paciente cumpriu os requisitos legais para
progressão ao regime aberto. Pedido feito
diretamente neste Tribunal. Via inadequada.
Pedido que deve ser dirigido ao Juiz das
Execuções. Prisão efetuada para cumprimento
de pena. Determinada expedição de guia
definitiva pelo Juiz de origem. Inexistente
constrangimento ilegal.
Ordem indeferida in limine.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/06), com pedido liminar, proposta pelo Advogado Luís
Ricardo Vasques Davanzo, em benefício de EVERALDO
CÂNDIDO DE OLIVEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011457-97.2020.8.26.0000 -Voto no 17.098.
3
Consta que o paciente foi condenado à pena
de 05 (nove) anos
de reclusão em regime inicial fechado.
Encontrava-se em regime semiaberto quando foi colocado em
liberdade por excesso de prazo, após o processo ter sido
anulado por inobservância do rito procedimental da Lei
10.409/2002, artigo 38, § 3o. Foi preso no dia 24.01.2020 por
determinação do Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca de São Bernardo do Campo, apontado, aqui, como
“autoridade coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal, argumentando que quando o paciente
foi colocado em liberdade, já havia cumprido os requisitos para
progressão ao regime aberto, o que deve ser feito
imediatamente, na sua ótica. Refere que não há como dirigir o
pedido ao Juiz das Execuções, haja vista ainda não ter sido
formado o processo de execução definitiva em nome do
paciente, alegando que a ordem deve ser concedida mesmo
de ofício para colocar o paciente em regime aberto,
ressaltando que não há justa causa para a prisão do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011457-97.2020.8.26.0000 -Voto no 17.098.
4
Pretende, assim em favor do paciente,
liminarmente, a concessão da ordem para que seja o paciente
colocado em regime aberto, com expedição de alvará de
soltura.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento, devendo
ser indeferida liminarmente.
Em consulta ao andamento processual, nota-
se que “Vistos. Diante do trânsito em julgado, cumpra-se o v. acórdão. Procedam-
se às anotações pertinentes junto ao sistema informatizado e comunique-se ao TRE
e IIRGD acerca da condenação imposta ao réu. Aguarde-se o cumprimento do
mandado de prisão expedido em desfavor do réu Everaldo Candido de Oliveira.
Pesquise-se o cumprimento a cada 03 meses. Após o cumprimento, expeça-se guia
de recolhimento definitiva, instruindo-a com as cópias pertinentes digitalizadas e
encaminhe-a ao Juízo das Execuções competente por e-mail. Encaminhe-se cópia
da sentença e acórdão à vítima. Não há bens apreendidos nos autos. Nos termos
dos artigos 479 e 482 das NSCGJ, com a redação dada pelo Provimento no
11/2015 da CGJ, efetue-se o cálculo da pena de multa e abra-se vista às partes
para manifestação. Não havendo impugnação intime-se o réu para pagamento em
30 dias. Infrutífera sua intimação, expeça-se edital para tanto com prazo de 15 dias;
não efetuado o recolhimento, expeça-se certidão de inscrição do débito na Dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011457-97.2020.8.26.0000 -Voto no 17.098.
5
Ativa encaminhando-a à Procuradoria Geral do Estado para os devidos fins.
Comprovado ou não o pagamento da multa, comunique-se ao Juízo das Execuções
Criminais competente. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe. Intime-se”.
Conforme
verificado,
foi
determinada
expedição de mandado de prisão em razão de condenação
definitiva (trânsito em julgado em 18.12.2017, andamento processual),
modificando, assim a situação fática existente, a autorizar o
efetivo cumprimento da pena, não se observando qualquer
ilegalidade a ser sanada por esta via. Sobre a ausência do
processo de execução, o impetrante pode resolver a questão
junto ao Juiz de origem, inclusive já foi determinada a
expedição de guia de recolhimento definitiva pela “autoridade
coatora”.
Ademais o Habeas Corpus, diante de seu
estreito âmbito de incidência, não é a ação adequada para
pleitear benefícios penais, tampouco há possibilidade de se
iniciar, aqui, pleito de progressão, devendo o pedido ser
dirigido ao Juízo das Execuções, competente para apreciar a
questão (art. 66, III, b, da LEP), surgindo inviável, repete-se, o uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011457-97.2020.8.26.0000 -Voto no 17.098.
6
desta via, portanto, imprópria à pretensão do paciente, mesmo
porque o pleito exige dilação probatória e aprofundamento do
exame de mérito, situações inconciliáveis no rito restrito do
writ, não se observando qualquer constrangimento ilegal a
exigir medidas de ofício por este Tribunal.

Do exposto, pelo meu voto, por não possível
de conhecimento, INDEFIRO LIMINARMENTE a inicial, na
forma do artigo 248 do RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR